Tribunal: TJMT
Processo: 1003115-03.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003115-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - CNPJ: 04.503.660/0019-75 (APELANTE), CINTIA REGINA MENDES - CPF: 215.899.198-40 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO HENGLES - CPF: 142.417.328-01 (ADVOGADO), TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - CNPJ: 04.503.660/0001-46 (APELANTE), J.V. FERMINO DA SILVA - CNPJ: 18.689.930/0001-60 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), NORBERTO BEZERRA MARANHAO RIBEIRO BONAVITA - CPF: 011.351.618-52 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA BICUDO DE ALBUQUERQUE ILARIA - CPF: 333.476.778-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra a sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou a ré ao pagamento de R$ 2.100,00 a título de danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais. A decisão indeferiu o pedido de denunciação à lide da concessionária de energia elétrica Energisa S.A. A empresa ré alega inexistência de culpa, atribuindo a responsabilidade à altura inadequada dos fios de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa ré é responsável pelos danos decorrentes do incidente de trânsito em que o caminhão de sua propriedade causou a queda e ruptura de fiação elétrica; (ii) estabelecer se é cabível a denunciação à lide da concessionária de energia elétrica, sob a alegação de culpa exclusiva de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação à lide com fundamento no art. 125, II, do CPC, não é admitida quando o denunciante busca eximir-se da responsabilidade, atribuindo a culpa exclusivamente a terceiro, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O direito de regresso não se perde em razão do indeferimento da denunciação à lide, podendo ser exercido em ação autônoma.

O conjunto probatório evidencia que o caminhão da apelante foi responsável por arrancar a fiação elétrica e danificar o poste, causando danos no funcionamento do estabelecimento da apelada, sem que houvesse comprovação de que os fios estavam fora dos padrões regulamentares.

O motorista da empresa ré tinha o dever de atenção e segurança ao trafegar no local, devendo verificar se a passagem do veículo era possível sem risco de causar danos.

Restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do motorista da apelante e os prejuízos suportados pela apelada, configurando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A denunciação à lide prevista no art. 125, II, do CPC não é cabível quando se busca atribuir responsabilidade exclusiva a terceiro.

A responsabilidade civil decorre do dever de cuidado e atenção no tráfego, especialmente quando o condutor de veículo causa danos em decorrência de sua conduta negligente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 125, II e §1º; CC, arts. 186, 927, 932, III; CF/1988, art. 5º, X.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/09/2019; TJ-SP, AC 1033019-07.2015.8.26.0114, Rel. Cesar Lacerda, j. 04/07/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Transportes Bertolini Ltda. em face d
a r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação indenizatória por dano material e moral, indeferiu o pedido de denunciação a lide, julgando procedente o pedido veiculado na exordial,
condenando a ré ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que deverá ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPNC a partir do desembolso; já o valor a título de dano moral deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC
.

Inconformada, a empresa ré
recorre, sustentando a inexistência de culpa em relação aos danos sofridos pela apelada e a não obrigação de indenizar da apelante, diante da culpa exclusiva de terceiro (
Energisa Distribuidora de Energia S.A)
no incidente ocorrido, requerendo, ao final, a reconsideração da decisão que indeferiu
o pleito de
denunciação à lide formulado.

Afirma a irregularidade das instalações elétricas
relativas à altura dos fios, ou sinalização de trânsito informando sobre a proibição de tráfego de veículos de grande porte naquela via
.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão, a fim de julgar improcedente a demanda,
reformando a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide da Energisa - Distribuidora de Energia S/A
.

A autora, ora apelada, apresentou contrarrazões no id.
257510711
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
J.V. Firmino da Silva – Me. ajuizou
ação de indenização por danos morais e materiais
contra a Transportes Bertolini Ltda.,
em virtude de danos a poste de energia, fiação e relógio medidor, causados por um caminhão de propriedade da Recorrente e que transitava a serviço desta.

Extrai-se da petição inicial, que no dia 17.10.2022, por volta das 15:00 horas, um caminhão de propriedade da empresa ré passou em frente à empresa autora e arrancou a fiação de energia, derrubando o poste (padrão de entrada) que fornece energia a diversas casas no Bairro Santa Martha, nesta Capital.

Afirmou que a passagem do caminhão também danificou o relógio medidor de energia, conforme vídeo que anexa à petição inicial.

Aduziu que, pela simples análise do vídeo das câmeras de segurança, é possível perceber a irregularidade do tamanho do caminhão da empresa ré, do tipo baú.

Sustentou que, depois do incidente, ficou sem energia elétrica, ocasião em que acionou a concessionária de energia da capital - Energisa, que se deslocou até o local e informou que não poderia fazer a religação em virtude do arrancamento e quebra do padrão.

A concessionária de energia elétrica também atestou que a altura dos fios estava correta no local do acidente, de acordo com a NBR 5433 da Aneel (Protocolo Energisa n. 85751635, em 19.10.2022).

Informou ter sido necessária a troca dos equipamentos destruídos pelo caminhão de propriedade da ré para efetuar a religação da energia elétrica. Alegou que entrou em contato com a ré, a fim de que esta restituísse ao menos o dano material sofrido pela autora, contudo, sem êxito, tendo a requerida se autodeclarado inocente no incidente e se recusado a arcar com os danos materiais.

Diante disso, ajuizou a demanda originária, requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor sugerido de R$ 20.000,00, bem como, ao ressarcimento dos danos materiais no importe de R$ 2.100,00.

Citada, a ré ofertou contestação em que arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e carência da ação, por falta de interesse de agir. Denunciou à lide a concessionária de energia elétrica Energisa S.A. Meritoriamente, defendeu que não pode ser responsabilizada pelo incidente ocorrido, posto que as instalações dos fios de energia elétrica não estavam condizentes com as normas de altura. Aduziu que o caminhão estava em consonância com as normas de trânsito, não possuindo óbice para o trafego naquela via, eis que se trata de caminhão para coleta e entrega de mercadorias. Defendeu que houve negligência da concessionária ao deixar que a fiação elétrica ficasse abaixo da permitida, não podendo lhe ser imputada qualquer responsabilidade. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 116962095 – autos de origem).

A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 117184846).

Impugnação à contestação acostada no id. 121781003.

O feito foi saneado, conforme decisão acostada no id. 134164833, oportunidade em que foram rejeitadas as preliminares e indeferido o pleito de denunciação à lide. Os pontos controvertidos foram fixados e a prova oral deferida.

Realizada a audiência de instrução, as partes foram ouvidas (id. 161258970 – autos de origem).

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente a demanda originária,
condenando a ré ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) que deverá ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPNC a partir do desembolso; e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença.

Por fim, condenou, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC
.

Contra essa decisão, insurge-se a requerida,
sustentando a inexistência de culpa em relação aos danos sofridos pela apelada e a não obrigação de indenizar da apelante, diante da culpa exclusiva de terceiro (
Energisa Distribuidora de Energia S.A)
no incidente ocorrido, requerendo, ao final, a reconsideração da decisão que indeferiu
o pleito de
denunciação à lide formulado.

Afirma a irregularidade das instalações elétricas
relativas à altura dos fios, ou sinalização de trânsito informando sobre a proibição de tráfego de veículos de grande porte naquela via
.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão, a fim de julgar improcedente a demanda,
reformando a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide da Energisa - Distribuidora de Energia S/A
.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que as alegações trazidas nas razões recursais, não possuem a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção de responsabilidade da empresa recorrente pelos danos causados à apelada, e a consequente exclusão da reparação civil. Explico.

É cediço que o art. 125, inciso II, do CPC, permite a denunciação à lide daquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda. Encontrando-se, assim, disposta na lei de processo civil:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

Assim sendo, somente deve ser deferida a citada intervenção de terceiro, quando o denunciante comprovar, de plano, o seu direito de regresso, o que não se apresenta na hipótese dos autos, considerando que tal pretensão está baseada em mera suposição de que a responsabilidade acerca dos fatos narrados na exordial é da denunciada, ao alegar que os fios da rede de transmissão elétrica estavam em altura inferior à regulamentada, sem, contudo, apresentar provas contundentes nesse sentido.

Compulsando detidamente os autos, é
incontroverso que o caminhão da empresa apelante, ao passar em frente ao estabelecimento da autora, arrancou os fios de energia elétrica e danificou o poste e medidor de consumo de energia da apelada, conforme documentos e provas colhidas na instrução processual.

À vista disso, no que concerne à responsabilidade pelo incidente, é certo que além dos vídeos e fotografias, a autora, ora apelada, informou o número de protocolo de atendimento com a concessionária de energia elétrica, que afirmou que os fios estavam em altura regular.

Cumpre destacar, que a permissão ampla e irrestrita da denunciação da lide para qualquer espécie de pretensão indenizatória contra terceiro, acaba por afrontar o princípio da economia processual. Assim, se há necessidade de dilação probatória exclusiva e específica à lide secundária, a denunciação deve ser inadmitida para se evitar que se volte contra seu próprio objetivo, que é a concretização da economia e celeridade processuais.

Ademais, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro”
(AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

Insta salientar, ainda, que conforme o disposto no § 1.º, do art. 125, do CPC, a denunciação não é obrigatória, isto é, não haverá a perda do direito material à indenização caso a denunciação seja indeferida.

A fim de corroborar com o entendimento acima, colaciono o julgado da Corte Superior,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO
.
NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior,
o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida
(CPC/2015, art 125, caput, e § 1º). 2. Consoante orientação do STJ,
"não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro"
(AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019). 3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade dos danos causados no acidente, com exclusividade a terceiro. 4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merecendo reforma. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1850758 RJ 2021/0063671-9, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma; j. 30.08.2021 - negritei).

Conforme pode se verificar, a situação dos autos é similar a do julgado colacionado acima, pois a denunciante objetiva se eximir da responsabilidade pelo evento danoso narrado na inicial, arguindo a culpa exclusiva de terceiro.

Desta feita
, consoante restou demonstrado no caso em análise, a responsabilidade pelo dano causado à apelada, é do condutor do veículo, que tem o dever de trafegar com cuidado, observar a situação da via e averiguar se é possível passar no referido local de forma segura e adequada.

Nesse sentido:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CAMINHÃO DA RECORRENTE QUE ATINGE A FIAÇÃO E DERRUBA POSTE SOBRE O VEÍCULO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DA CELESC AFASTADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE REGISTRA A EXISTÊNCIA DE VÁRIOS FIOS NO LOCAL (TELEFONIA, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA). FALTA DE PROVA DE QUE A FIAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA ESTAVA ABAIXO DO PADRÃO E DE QUE TENHA SIDO NELA QUE O CAMINHÃO ENROSCOU.

VEÍCULO QUE SEMPRE TRANSITAVA NO LOCAL E NÃO PERCEBEU QUE, NO DIA DOS FATOS, HAVIA ALGUM FIO ABAIXO DA NORMALIDADE. DEVER DE ATENÇÃO E CAUTELA DO CONDUTOR. OBRIGAÇÃO DA RÉ DE ARCAR COM OS DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO AUTOR.
ORÇAMENTOS EM VALORES DISTINTOS. CONDENAÇÃO LASTREADA NA MÉDIA DOS 2 (DOIS) DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DE ALGUMA DAS PARTES NA APURAÇÃO DAQUELES VALORES (NESSE SENTIDO: RECURSO INOMINADO N. 2015.400061-5, DE CRICIÚMA, REL. CLEUSA MARIA CARDOSO, QUARTA TURMA DE RECURSOS, J. 1.3.2016). CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE INCIDE DESDE O EFETIVO PREJUÍZO E JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DAS SÚMULAS 43 E 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES (APELAÇÃO CÍVEL N. 0302435-82.2015.8.24.0007, DE BIGUAÇU, REL. CLÁUDIA LAMBERT DE FARIA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 7.4.2020). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM PARTE, DO PEDIDO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC - Procedimento do Juizado Especial Cível n. 03009648420188240020, Rel. Paulo Marcos de Farias, 1ª Turma Recursal; j. 21.01.2021 - negritei)”

Outrossim, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Por sua vez, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, “Art. 927. Aquele que, por ato
ilícito (
arts. 186 e 187
),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Dessa forma, como bem salientou a douta magistrada de origem,
verbis
:

“
Infere-se dos autos que um caminhão da empresa ré passou na rua em frente ao estabelecimento da empresa autora no dia 17/10/2022, por volta das 15:00 horas, ocasião em que arrancou a fiação elétrica, derrubou o poste e danificou o medidor de energia elétrica, deixando a empresa sem energia elétrica. Os prejuízos materiais causados totalizaram R$ 2.100,00.

Ao argumento de que a responsabilidade pelos prejuízos materiais e morais pertencem à ré, a autora ajuizou a presente demanda. Todavia,
a ré defende que a responsabilidade pelo incidente ocorrido é da concessionária de serviço público, pois a fiação estaria abaixo do nível permitido
.

Da análise dos autos, verifica ser incontroverso que o caminhão da empresa ré arrancou os fios de energia elétrica e danificou o poste e medidor de consumo de energia da empresa autora. No que concerne à responsabilidade pelo incidente, é certo que além dos vídeos e fotografias, a autora informou número de protocolo de atendimento com a concessionária de energia elétrica, que afirmou que os fios estavam em altura regular.

De todo caso, ainda que os fios estivessem por alguma razão desconhecida em altura abaixo do permitido, incumbia ao motorista do caminhão verificar a altura do mesmo e constatar se o veículo por ele conduzido podia ou não passar naquele local.

Ora, a responsabilidade pela segurança incumbe ao condutor, que deve observar a situação e averiguar se é possível trafegar com o veículo de forma segura e adequada.

In casu
, o preposto da empresa ré (motorista) não zelou pela segurança do tráfego no local, causou prejuízos à terceiros e ainda foi embora sem prestar qualquer tipo de assistência, devendo a ré ser responsabilizada pela atitude desidiosa de seu funcionário, conforme estabelece o artigo 932, inciso III, do Código Civil.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos.
Caminhão que, nas dependências de condomínio, atinge fiação elétrica, causando a queda de um poste. Culpa do motorista do caminhão bem demonstrada, pois competia a ele, ao avistar fiação em altura mais baixa do que aquela existente nas vias públicas, verificar a possibilidade de sob ela passar sem risco de atingimento dos fios.
Alegações de culpa exclusiva da vítima e de culpa concorrente afastadas. Correção monetária. Termo inicial. Evento danoso. Recursos não providos. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais. (TJ-SP - AC: 10330190720158260114 SP 1033019-07.2015.8.26.0114, Relator: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 04/07/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017. Negritei)

Sobre o assunto, o artigo 186, do Código Civil, dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os
direitos do outro, como é o presente caso.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Por fim, a Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação civil, ainda que exclusivamente moral (art. 5º, inc. X, CF/88).

Portanto, a ré deve ser condenada ao pagamento dos danos materiais de R$ 2.100,00.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, é evidente a prática do ato ilícito pela empresa ré que ocasionou o incidente, deixou a empresa autora sem energia elétrica e ainda se recusou a prestar qualquer tipo de assistência.

Restando patente a obrigação da ré em reparar moralmente a autora, o
quantum
indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
”

(id.
257510705 – negritei e grifei
).

Desta feita, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente/imprudente do condutor do caminhão da apelante e o dano suportado pela apelada, resta patente o dever de indenizar.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal, posto que já fixado no percentual máximo permitido em lei.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025